Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704013-44.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOVERCI ALVES FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA V I S T O S. Trata-se de recurso de Apelação interposto por JOVERCI ALVES FERREIRA contra a r. sentença (Doc. Num. 22906448) proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução, Feito no 0704013-44.2019.8.07.0008, ajuizada pelo Apelante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual o MM Juiz de origem rejeitou os Embargos à Execução e julgou improcedentes os pedidos da inicial. Condenou, ainda, o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Pois bem. Verifico que o Embargante/Apelante formula, em sua peça recursal, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça. Entretanto, não colaciona documentos aptos a demonstrarem sua alegada hipossuficiência econômica, tendo em vista que em sua qualificação consta que sua profissão é de pedreiro e na Carteira de Trabalho colacionada ao ID Num. 22907061 - Pág. 4 consta que o Apelante exerce a profissão de mecânico, sem que haja qualquer anotação de progressão salarial na CTPS desde o ano de 2017, bem como não junta aos autos qualquer outro documento que corrobore sua alegação. Assim, tendo em vista o disposto na parte final do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de documentos aptos a comprovarem a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado ao Apelante, no mesmo prazo, se o caso, promover o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília - DF, 15 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador